Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700947-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE WENDELL LOBO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS LOBO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito